Tribunal: TJMT
Processo: 1000010-44.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000010-44.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), LOURIVAL CARNEIRO LOPES DA SILVA JUNIOR (PACIENTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA SOUSA HORLANDO DA SILVA - CPF: 041.413.282-35 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ARTS. 147 E 129, § 13o, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COM INCIDÊNCIAS DA LEI N.
o
11.340/06 – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CAUTELAR CONSTRITIVA – VIABILIDADE –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO – CONTEXTO QUE NÃO ENCONTRA SUBSTRATO PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO DO PACIENTE – IMPROPRIEDADE DA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 319, DO CPP – SUFICIÊNCIA – LIMINAR RATIFICADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA.

A segregação cautelar, somente se mostra revestida de legalidade quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, expressos no artigo 312 do Código de Processo Penal, exigindo o apontamento de elementos concretos a justificá-la, sendo que a suposta gravidade do crime não pode servir de parâmetro para manutenção de prisão cautelar

Na hipótese, não restou demonstrada sua periculosidade concreta à ordem pública, sendo suficientes,
in casu
, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão para acautelar o meio social.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Lourival Carneiro Lopes da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se dos que o paciente foi preso em flagrante em 31 de dezembro de 2022 e convertido em preventiva, por ter em tese praticado o crime previsto no arts. 147 e 129, §3o, ambos do CP.

Asseverou que a autoridade coatora não declinou os motivos autorizadores da prisão cautelar que justificasse o risco que o paciente representaria à ordem pública, a instrução criminal e na eventual aplicação da lei penal, pois não se legitima a sua necessidade quando desacompanhada de fatos concretos.

Declarou que o beneficiário possui condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, aos quais devem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade da medida constritiva, como ocorre no presente caso.

Salientou que caso sobrevenha algumas condenação dobre o paciente, não será imposta penalidade que atribua o regime fechado no seu cumprimento.

Argumentou que as medidas cautelares (art. 319, do CPP),
in casu
, seriam mais adequadas e suficientes, pois a segregação cautelar configura uma violência desmedida, ferindo o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, bem como princípio da homogeneidade.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
. (Id. 153539662)

A liminar vindicada foi deferida parcialmente pelo Desembargador Plantonista e solicitadas informações a autoridade coatora (Id. 154420652). Informações juntadas (Id. 154463170).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio da eminente Procuradora de Justiça Gerson Natalício Barbosa manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 156802163)

SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. AMEAÇA E LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO RESTRITIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. IMPERTINÊNCIA. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 4. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PRISÃO PREVENTIVA E A SANÇÃO ABSTRATAMENTE PREVISTA OU IMPOSTA EM FUTURA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL AFERIR, NESSE MOMENTO PROCESSUAL E NA ESTREITA VIA ORA ADOTADA, SER A RESTRIÇÃO DA LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A REPRIMENDA PROVÁVEL. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Lourival Carneiro Lopes da Silva
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao
Juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, aqui apontada como
autoridade
coatora.

O impetrante alegou, em resumo, que não estão ausentes os requisitos autorizadores do claustro cautelar, o paciente possui predicados favoráveis, violação do principio da homogeneidade e aplicação de medidas cautelares.

Ao converter a prisão em flagrante em preventiva, em sua decisão o magistrado singular assim proferiu: (Id. 154411180 – pág. 54/57)

“Trata-se de auto de prisão em flagrante de LOURIVAL CARNEIRO LOPES DA SILVA JUNIOR. A conduta do(a) Custodiado(a) foi enquadrada pela autoridade policial no art. 129, § 13, do Código Penal.

Segundo o boletim de ocorrência (Num. 106901210):

ESTA GUPM FOI ACIONADA PRESENCIALMENTE PELO SR. KLAUS (TESTEMUNHA), ONDE O MESMO INFORMOU QUE TERIA ADENTRADO EM SUA RESIDENCIA UMA MULHER ACOMPANHADA DE DUAS CRIANÇAS PEDINDO POR SOCORRO, POIS SEU MARIDO ESTARIA CORRENDO ATRAS DELA EM POSSE DE UMA ARMA BRANCA (FACA), IMEDIATAMENTE ESTA EQUIPE DESLOCOU AO LOCAL. EM DIALOGO COM A SRA. ANA (VITIMA) A MESMA INFORMOU QUE O SEU MARIDO TERIA PASSADO A NOITE ANTERIOR INGERINDO BEBIDA ALCOÓLICA E HOJE AO RETORNAR A RESIDÊNCIA DO CASAL O SUSPEITO INICIOU UMA DISCUSSÃO POR CIUMES E EM SEGUIDA A ESTRANGULOU E DESFERIU SOCOS NA REGIÃO DO ROSTO, EM ATO CONTINUO O SUSPEITO PEGOU UMA FACA QUE SE ENCONTRAVA SOBRE A MESA, MOMENTO QUE A VITIMA EM DESESPERO FUGIU NA COMPANHIA DE DUAS CRIANÇAS (FILHOS DO CASAL), E SOLICITOU APOIO NA RESIDÊNCIA DA TESTEMUNHA. DURANTE O PERÍODO QUE ELA PERMANECEU NESTA RESIDÊNCIA O SUSPEITO A SEGUIU E NA FRENTE DA RESIDÊNCIA CHAMOU PELA VITIMA E APENAS SE RETIROU DO LOCAL QUANDO OS MORADORES INFORMARAM AO MESMO QUE TERIAM ACIONADO A POLICIA MILITAR. FOI REALIZADO BUSCAS NA RESIDÊNCIA DO CASAL E RONDAS NAS ADJACÊNCIAS EM BUSCA DO SUSPEITO ENTRETANTO O MESMO NÃO FOI LOCALIZADO. DIANTE DOS FATOS FOI CONFECCIONADO ESTE BO.PM E ENCAMINHADO A VITIMA COM LESÕES CORPORAIS NO ROSTO E PESCOÇO A DEL.POL LOCAL PARA AS DEMAIS PROVIDENCIAS QUE O CASO REQUER.” (sic).

Indagado sobre as circunstâncias da prisão, o Custodiado disse que não sofreu violência policial.

Manifestações do Ministério Público e da Defensoria Pública sintetizadas no termo acima.

É o relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

II.1 – Homologação

Não havendo indícios de violência policial e presentes os requisitos legais, RATIFICO A HOMOLOGAÇÃO do flagrante.

II.2 - Medidas cautelares

A tomada de medida cautelar penal, pessoal ou real, demanda três níveis de análise dispostos em ordem prejudicial: 1o dos pressupostos; 2o dos requisitos e 3o das condições. É dizer, só cabe indagar se estão presentes os requisitos acaso antes demonstrados os pressupostos.

E assim por diante.

Passo à apreciação.

II.2.1 - Pressuposto comum: ausência de atuação de ofício

Ressalte-se que este magistrado fora provocado pela autoridade policial (Num. 106901217), pelo Ministério Público e pela defensoria pública a decidir diante de prévio pedido expresso pelo deferimento da(s) seguinte(s) medida(s) cautelar(es):

(i) aplicação de medidas diversas da prisão (Defensoria Pública);

(ii) decretação da prisão preventiva (representação da autoridade policial, Num. 106901217 e Ministério Público).

De se frisar que o Magistrado não está vinculado à medida sugerida. Ou seja, uma vez retirado da inércia, cabe-lhe decidir, ainda que por cautelar mais grave ou mais branda. Precedente: STJ, RHC n. 145.225/RO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 22/3/2022, link: https://bit.ly/3Qd4jWt.

Assim, satisfeito o primeiro pressuposto autorizativo.

II.2.2 - Pressuposto comum: fumus comissi delicti

Toda e qualquer medida cautelar penal pressupõe, em alguma medida, elementos de informação sobre a materialidade e a autoria de infração penal.

Fumus comissi delicti, portanto, é pressuposto comum.

O que varia é a carga de elementos exigidos para demonstrá-lo – isto é, o standard probatório.

No caso, tenho-o por satisfeito.

Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados, sobretudo, a partir dos depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência (Num. 106901213 e 106901214), depoimento da vítima (Num. 106901216), laudo de exame de corpo de delito (Num. 106901220 - Pág. 4/6).

Todos os depoimentos vão no sentido de que, na data dos fatos, Lourival, em tese, agrediu a vítima Ana Claudia, com quem manteve relacionamento amoroso e possui dois filhos em comum, com vários socos no rosto e enforcamento, ocasião em que lesionou o pescoço da ofendida.

Além disso, é de se ressaltar que as agressões ocorreram na presença dos filhos menores, o que demonstra a gravidade exacerbada da conduta em tese praticada.

Nesse panorama, entendo que os fatos possuem gravidade concreta traduzida pela suposta agressão física, que causou, em tese, as lesões indicadas constatadas no laudo de exame de corpo de delito (Num. 106901220 -Pág. 4/6).

Ante o exposto, entendo por configurado o fumus comissi delicti com indicação em, tese, de autoria dotada de modus operandi de especial gravidade.

II.2.3 - Enquadramento típico

Sem prejuízo da adequação de capitulação criminal a ser promovida pela autoridade policial quando da finalização das investigações ou pelo Ministério Público ou, então, pelo Juízo natural da causa oportunamente, vejo que os fatos se subsumem, em uma análise inicial guiada pelo princípio da especialidade, ao(s) seguinte(s) delito(s), tudo em tese:

i) CP, art. 129, § 13 - supostamente, pois, desferiu socos no rosto da ofendida e ainda a asfixiou, causando-lhe lesão corporal, conforme laudo de exame de corpo de delito (Num. 106901220 - Pág. 4/6);

ii) CP, art. 147-B - supostamente, em decorrência das condutas relatadas em um contexto de continuidade delitiva, incluindo ameaças recorrentes em prejuízo à autodeterminação da vítima.

II.2.4 - Requisitos específicos

Presentes os pressupostos autorizativos, passo a analisar a(s) cautelar(es) requerida(s), uma a uma.

II.2.4.1 - Conversão em prisão preventiva

Não obstante os valiosos argumentos da Defensoria Pública, é de rigor o acolhimento da representação da autoridade policial e do pedido Ministerial, para o fim de converter a prisão em flagrante em preventiva.

A um, porque há permissivo legal para a adoção da preventiva no caso em tela (CPP, art. 313, III), visto que os fatos em investigação foram, em tese, praticados por Custodiado em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher.

A dois, porque presentes os pressupostos delineados no art. 312 do CPP. A três, porque insuficiente ao caso a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, arts. 319 e 324, IV).

Explico.

O art. 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada quando estiverem presentes as provas da existência do crime e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti ), com o fim de tutelar a ordem pública, a ordem econômica, por imprescindibilidade da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal (periculum libertatis).

Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria foram devidamente circunstanciados em tópico próprio.

No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do autuado.

Isso porque a conduta, em tese, praticada pelo Custodiado demonstra violência exacerbada.

A um, porque, supostamente, agrediu, com socos no rosto, a ex-companheira, na frente dos filhos.

A dois, porque, além dos socos, o Custodiado estava em posse de arma branca, o que denota a escalada na violência perpetrada.

A três, porquanto a espiral de violência, em status crescente, somente cessou por motivos alheios à vontade do agente, isto é, com a fuga da vítima e dos filhos para a residência de um vizinho.

A quatro, porquanto de especial gravidade o ato já que, como bem ponderado pelo representante do Ministério Público, a cena de violência se deu na frente dos dois filhos menores.

A cinco, pois a prévia ingestão de álcool torna a conduta ainda mais reprovável.

A seis, porque, as agressões, em tese, se deram no contexto de situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, condição em que a palavra da vítima é dotada de especial relevância, o que, por si só, bastaria para a análise do caso.

A sete, porquanto a concessão de medidas protetivas não se mostra suficiente para conter, ao menos por ora, o ímpeto aparentemente agressivo do Custodiado, de modo que tem lugar a aplicação da medida excepcionalíssima da prisão.

Quanto ao ponto, a palavra da vítima vem corroborada por outros elementos de informação que comprovam a materialidade e dão indícios de que as condutas foram praticadas em tese pelo Custodiado, sendo a decretação da prisão preventiva necessária.

No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para garantia da ordem pública, em razão do grau de gravidade concreta manifestado pelo agir agressivo, em tese, do Custodiado, que, aparentemente, não tem domínio de suas emoções. É de reforçar a necessidade de evitar que os ânimos aflorem e a vítima venha a sofrer novos atos de violência diante da periculosidade atual do Custodiado.

Reforço que a aplicação, no caso em tela e ao menos por ora, de cautelares diversas da prisão não se mostra adequado tampouco proporcional. O modus operandi é dotado de especial gravidade. Há indicativo de que o Custodiado, em tese, ao não ter suas pretensões atendidas, escala na violência.

Sendo assim, as especificidades do caso concreto atraem a excepcional autorização legal para a determinação, já nesta audiência de custódia, da prisão preventiva.

Logo, presentes os requisitos e os pressupostos autorizativos (fumus comissi delicti, periculum in libertatis, gravidade e periculosidade concretas, contemporaneidade, imprescindibilidade da aplicação da lei penal, garantia da ordem pública, necessidade e adequação frente à ineficácia das demais cautelares pessoais e aplicação da lei penal), impõe-se a prisão preventiva do Custodiado.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto:

a) RATIFICO A HOMOLOGAÇÃO da prisão em flagrante de LOURIVAL CARNEIRO LOPES DA SILVA JÚNIOR;

b) ACOLHO a representação da autoridade policial e o pedido Ministerial e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA (CPP, arts. 301, 312 e 313, III).

IV- CONSIDERAÇÕES FINAIS

I) Presentes intimados. (...)”.

Sabe-se que conforme o princípio constitucional do Estado de Inocência (art. 5o, LVII, CF/88) e a garantia de fundamentação das decisões judiciais (arts. 5o, LXI e 93, IX, CF/88), a prisão cautelar não pode provir de um automatismo da lei, da mera indicação genérica do motivo, mas sim da demonstração do efetivo
periculum libertatis
, consignado em um dos requisitos da prisão preventiva.

Com efeito, para a decretação da prisão preventiva, cabe ao magistrado, inicialmente, analisar se há elementos que apontem no sentido da presença simultânea de prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria (
fumus comissi delicti
). O segundo passo, é aferir a presença do
periculum libertatis
, compreendido como o perigo concreto que a permanência do suspeito em liberdade acarreta para a investigação criminal, para o processo penal, para a efetividade do direito penal ou a segurança social.

Afigura-se, pois, imprescindível para o aperfeiçoamento da prisão preventiva que a autoridade judiciária explicite de maneira objetiva a utilidade social ou processual da segregação antecipada do acusado, sob pena de ofensa aos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados.

No caso
sub oculi
, ainda que em tese subsista a “fumaça do cometimento do delito”, não se vislumbra o
periculum libertatis
, uma vez que não ressoam acostados aos autos elementos aptos a ensejarem a fundamentação de eventual risco que, em liberdade, o paciente Lourival possa causar ou dificultar na atuação Estatal.

Nesse sentido, destaco o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A prisão preventiva, para ser legítima à luz da sistemática constitucional, exige que o Magistrado, sempre mediante fundamentos concretos extraídos de elementos constantes dos autos (arts. 5.o, LXI, LXV e LXVI, e 93, inciso IX, da Constituição da República), demonstre a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria delitiva (fumus comissi delicti), bem como o preenchimento de ao menos um dos requisitos autorizativos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, no sentido de que o réu, solto, irá perturbar ou colocar em perigo (periculum libertatis) a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. 2. Além disso, de acordo com a microrreforma processual procedida pela Lei n.o 12.403/2011 e com os princípios da excepcionalidade (art. 282, § 4.o, parte final, e § 6.o, do CPP), provisionalidade (art. 316 do CPP) e proporcionalidade (arts. 282, incisos I e II, e 310, inciso II, parte final, do CPP), a prisão preventiva há de ser medida necessária e adequada aos propósitos cautelares a que serve, não devendo ser decretada ou mantida caso intervenções estatais menos invasivas à liberdade individual, enumeradas no art. 319 do CPP, mostrem-se, por si sós, suficientes ao acautelamento do processo e/ou da sociedade. (...) (HC 489.132/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 13/06/2019)

Ademais, forçoso é reconhecer que, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não ressoa, neste particular, suficientemente apta ao embasamento da segregação cautelar.

Sendo de rigor destacar:

“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.” (TJMT, HC 93257/2015)

Não obstante, o
decisum
em destaque revelar que a conduta do paciente Lourival se aproximou da estrutura marginal, a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da cautelaridade pessoal mais extremada em relação ao paciente, pois muito embora o juiz de instância singela tenha apontado elementos de prova que demonstrem a materialidade e os indícios de autoria delitiva, não agiu com o mesmo acerto para justificar o
periculum libertatis
, visto que o paciente não possui nenhum registro criminal e os argumentos utilizados são próprios do tipo penal em questão.

Nesse sentido, os arestos dos Tribunais:

“Ainda que a conduta atribuída ao paciente se mostre reprovável, inexistindo periculosidade anormal em seu comportamento ou risco à instrução processual, descabe a segregação cautelar, principalmente quando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se revele suficiente a evitar a prática de novas infrações penais.” (TJMT, HC 93257/2015) “O delito imputado ao paciente, apesar de ser digno de reprovação, não é, de ‘per si’, suficiente para demonstrar a periculosidade do paciente ou que ele voltará a delinquir. Na espécie, o modus operandi” não extrapola a normalidade para o tipo penal, razão pela qual não é supedâneo idôneo à manutenção da sua prisão cautelar. ” (TJDF - HC no 20140020164079 DF 0016527-70.2014.8.07.0000 - 15.8.2014)

Afigura-se, portanto, que a finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.

Portanto, a prisão preventiva do paciente, não traz em seu corpo escrito elementos concretos a ensejar a adoção de medida extremada, fazendo apenas menção da conduta supostamente praticada pelo beneficiário, relatando como supostamente aconteceram os fatos, e a necessidade do recolhimento preventivo, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu

Constata-se, portanto, que a motivação externada não se mostra suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a necessidade da prisão preventiva.

Por não ter qualquer embasamento robusto e explícito dos atos que justifiquem a segregação cautelar do paciente, tenho que as medidas cautelares do art. 319 do CPP, menos gravosas, são igualmente idôneas e suficientes para coibir a prática de novos crimes.

Por todo o exposto, em dissonância com o Parecer Ministerial,
pelas condições processuais que se evidenciam,

ratifico a liminar e concedo
, em definitivo o
writ
em favor de
Lourival Carneiro Lopes da Silva
,
mantendo as cautelares nela impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023